Tribunal: TJMT
Processo: 0004280-74.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004280-74.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), MARIA E. S. SILVA - CNPJ: 03.759.171/0001-97 (AGRAVADO), MARIA ELISABETH DE SOUSA SILVA - CPF: 933.693.791-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSLA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em virtude da homologação do pedido de desistência da execução fiscal, em razão do valor da causa ser inferior a 160 UPF/MT. O agravante alega equívoco no pedido de desistência, sustentando que o somatório dos créditos da parte executada ultrapassaria o limite legal, requerendo o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a homologação do pedido de desistência da execução fiscal, subsiste interesse recursal em apelação interposta, especialmente diante de alegação de equívoco apresentada apenas em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada reconhece a perda superveniente do interesse recursal quando há pedido voluntário de desistência processado e acolhido, salvo vício ou defeito evidente.

4. A alegação de equívoco no pedido de desistência configura inovação recursal, por não ter sido apresentada na apelação, tampouco em embargos de declaração.

5. A decisão monocrática manteve-se amparada em fundamentos válidos e suficientes, nos termos do art. 1.021, §3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A homologação do pedido de desistência da execução fiscal, por iniciativa da própria parte exequente, acarreta a perda superveniente do interesse recursal.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18 e 1.021, §2o e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo interno n. 1022898-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.2.2025, DJe em 28.2.2025; TJMT, apelação cível n. 0008515-30.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.10.2020, DJe em 03.11.2020; TJMT, apelação cível n. 1014718-83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.10.2024, DJe em 21.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1695198/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 – Terceira Turma, Julgado em 16.11.2021, Publicado no DJe em 19.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do recurso de apelação cível interposto contra
sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0004280-74.2013.8.11.0002 promovida contra
MARIA E. S. SILVA – ME
e
MARIA ELISABETH DE SOUSA SILVA
, extinguiu o feito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que o pedido de desistência foi formulado de maneira equivocada, uma vez que a soma dos créditos inscritos em nome da parte devedora supera o montante correspondente a 160
UPF
/MT, patamar este que, nos termos da legislação vigente, inviabiliza a desistência com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento do feito.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 286196394, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso que não conheceu do recurso de apelação interposto.

Infere-se dos autos na origem que a Fazenda Pública formulou pedido de desistência da ação, com fundamento nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão do valor da causa ser inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso –
UPF
/MT:

Daí decorrente, o d. Juízo
a quo
– acolhendo o pleito formulado pelo exequente –, extinguiu o feito executivo, pela ausência de interesse processual.

Das razões recursais, verifica-se que o agravante objetiva a reforma do
decisum
, sustentando que o pedido de extinção foi formulado de maneira equivocada, porquanto a soma dos créditos inscritos em nome da parte devedora ultrapassa o limite de 160 UPF/MT, o que afastaria a aplicação dos dispositivos previstos na Lei Estadual no 10.496/2017, por não se amoldar à hipótese de extinção com fundamento na referida norma.

Ocorre que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, acolhido o pedido de desistência sem qualquer vício ou defeito, não subsiste interesse recursal:

“[...]
5. A desistência da ação principal implica a perda superveniente do interesse recursal, tornando inviável a apreciação deste recurso.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1022898-70.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.2.2025, Publicado no DJe em 28.2.2025).
[sem destaque no original].

“[...]

A homologação do pedido de desistência do feito executivo, extinguindo a demanda originária, importa no não conhecimento do recurso de apelação, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Apelo prejudicado.
” (TJMT, apelação cível n. 0008515-30.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.10.2020, Publicado no DJe em 03.11.2020).
[sem destaque no original].

“[...]

O recurso não apresenta utilidade prática, pois a sentença recorrida já extinguiu o feito, e a apelação não versa sobre a extinção homologada.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1014718-83.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.10.2024, Publicado no DJe em 21.10.2024).
[sem destaque no original].

De fato, o interesse recursal, consoante preceituado pelos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a busca de um provimento jurisdicional que venha a beneficiar a parte (necessidade) e o benefício prático que pode resultar do provimento (utilidade).

Desse modo, havendo pedido voluntário da própria parte recorrente, regularmente processado e acolhido pelo d. Juízo
a quo
, incabível a pretensão de contradição pela via recursal, pois a desistência constitui conduta inequívoca de renúncia ao prosseguimento do feito executivo, configurando verdadeiro ato incompatível com o interesse de recorrer.

Ademais, constata-se que o pedido de reconsideração, fundamentado na alegação de equívoco quanto à desistência da ação, foi veiculado unicamente por meio de agravo interno, sem que, anteriormente, tivesse sido opostos embargos de declaração com o intuito de esclarecer o suposto erro. Tampouco houve menção a tal equívoco no recurso de apelação cível interposto, no qual a Fazenda Pública restringiu-se a sustentar que não compete ao Poder Judiciário declarar, de plano, a inexigibilidade da dívida sob o argumento de tratar-se de crédito de pequeno valor, além de afirmar que a soma dos créditos em nome da parte executada não ultrapassa o limite de 160
UPF
/MT.

Desse modo, verifica-se que, em nenhuma oportunidade processual anterior, foi arguido qualquer vício referente ao suposto equívoco no pedido de extinção da ação, revelando, assim, indevida inovação recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.
2. Agravo interno improvido
.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1695198/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 – Terceira Turma, Julgado em 16.11.2021, Publicado no DJe em 19.11.2021).
[sem destaque no original].

Ressalte-se, por fim, que “[...]
ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC
”. (
ex vi
, ARESP n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 07.5.2019, Publicado no DJe em 13.5.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Não incide, neste caso,
o que prescreve o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025